Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708585-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, em razão de interesse de incapaz. (art. 178, II, do CPC) Após, retornem à conclusão. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator